Tribunal: STF
Processo: Pet 11032
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Carlos Roberto Molter e outro interpõe recurso ordinário constitucional (eDoc. 72), com base no art. 102, II, “a”, da Constituição Federal, visando impugnar acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CPC/2015. VIGÊNCIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. 1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos declaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 2. Embargos de declaração rejeitados” (EDcl no AgR no AREsp nº 1530287/RJ, Terceira Turma, Relator o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 30/8/22 - eDocs. 69 a 71). 



    Decido.



    O recurso é manifestamente incabível.



    Conforme dispõe o art. 102, inciso II, da Constituição, compete ao Supremo Tribunal Federal:



    “(...)



    II - julgar, em recurso ordinário:



    a) o ‘habeas-corpus’, o mandado de segurança, o ‘habeas-data’ e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão;



    b) o crime político;”.



    Como visto, não há previsão constitucional para o manejo de recurso ordinário junto a esta Suprema Corte em face de decisão do Superior Tribunal de Justiça proferida em sede de embargos de declaração em agravo regimental nos autos de agravo em recurso especial. Nesse sentido, confiram-se:



    “RECURSO ORDINÁRIO – AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO ESPECIAL – ACÓRDÃO – NÃO CABIMENTO. Descabe recurso ordinário contra acórdão formalizado em agravo relativo ao trânsito de recurso especial” (Pet º 5.609/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 25/8/15).



    “Agravo regimental em petição 2. Não cabimento de recurso ordinário constitucional em sede de execução em mandado de segurança. 3. Rol de hipóteses de cabimento do recurso ordinário, do art. 102, II, ‘a’, CF, é taxativo. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Pet nº 5.397/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 9/3/15).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso, por ser manifestamente incabível.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente